Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701616-35.2021.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TANIA MARIA BONELLA APELADO: SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TÂNIA MARIA BONELLA contra o v. acórdão exarado sob o ID n. 33599923, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 33958992, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora